Tribunal: TJES
Processo: 5007077-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007077-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUZELENA RAIMUNDA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido
à
paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
no valor de
R$
20.000,00

(
vinte mi
l reais)
,
mas seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

2.
A
plica-se ao caso
a norma

contida n
o art. 350 do CPP,
segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

3
.
A
usentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP e sendo
a
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
à mesma
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
a

m
agistrad
a
.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
07077
-39.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DEUZELENA RAIMUNDA DE OLIVEIRA
SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
DEUZELENA RAIMUNDA DE OLIVEIRA

SOUZA
(ID 8531362)
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo

Juízo de
Plantão da Audiência de Custódia de Viana no Auto de Prisão em Flagrante nº 0001326-51.2024.8.08.0035
, que concedeu a liberdade provisória
à paciente
mediante o pagamento de fiança, que arbitrou em R$ 20.000,00 (
Vinte
mil reais).

Defende
o impetrante, em suma: I) que a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o acautelamento persiste, sem previsão legal para tanto; II)
a paciente
não efetuou o pagamento da fiança até o momento, pois
é parte
hipossuficiente, além de apresentar
inúmeras
comorbidades. Requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi concedido (ID 8532685).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 9003218).

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pela defesa

são suficientes à concessão da liminar pleiteada, não podendo a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando verificada a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328
deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Diante disso, a concessão da
liberdade provisória sem fiança

é medida que se impõe, devendo o paciente cumprir as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, 'nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício'. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, 'se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento'

(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) (g.n.)

Dessa maneira,

ausentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP e sendo
a
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
à

mesm
a
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
a

m
agistrad
a
.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)